Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. BENS DO ESPÓLIO. VEÍCULO. DÉBITOS. ÔNUS TRIBUTÁRIO DO ESPÓLIO. VENDA DO VEÍCULO. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Durante o trâmite do processo sucessório, o espólio é responsável pelo pagamento dos débitos devidos e não pagos pelo falecido, e, após a partilha, os herdeiros tornam-se responsáveis pelo pagamento, tanto pelos tributos devidos pelo falecido e não pagos pelo espólio, como pelos tributos cujos fatos geradores são atribuíveis ao espólio.
2. No caso concreto, tendo em vista que o veículo pertencia ao espólio à época da interposição do presente recurso, cabia a ele suportar o ônus tributário incidente sobre o bem, tal como foi feito a partir da expedição de alvará judicial que permitiu que fossem debitadas da quantia pertencente ao espólio as dívidas geradas pelo veículo automotor descrito nos autos.
3. Uma vez suspenso o feito principal até o julgamento de ação de nulidade de escritura pública de união estável havida entre a inventariante e o de cujus, cuja causa repercute diretamente na partilha dos bens que compõem o espólio e, portanto, no direito das partes ora envolvidas, refletindo, por conseguinte, na responsabilidade tributária que se questiona no presente recurso, deve ser mantida a decisão agravada que determinou o pagamento, pelo espólio, de débitos de IPVA e licenciamento de veículo que compõe o acervo a inventariar, com o decote de valores da quota-parte da inventariante, relativos a encargos moratórios.
4. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido.